Tribunal: STF
Processo: HC 149247
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Constitucional. Penal. Processual penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução provisória. Reiteração. Pretensão já veiculada em impetração anterior em trâmite na Corte. Excesso de prazo no julgamento de mérito do HC dirigido ao STJ. Não ocorrência. Writ impetrado àquela Corte em 9/6/17 que tem regular e proporcional andamento. Prisão domiciliar e aplicação dos benefícios da execução penal. Inexistência de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre os temas. Supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.